Tribunal: TJSP
Processo: 1033593-36.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Decisum objurgado que extinguiu o feito, com resolução do mérito, diante do atendimento do pedido pela parte contrária. Insurgência do autor. Prejudicada. Carência da ação. Demanda ajuizada posteriormente à vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ação cautelar, de caráter autônomo e satisfativo, que não foi mantida pelo Código de Ritos. Pleito que

Ementa:
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Decisum objurgado que extinguiu o feito, com resolução do mérito, diante do atendimento do pedido pela parte contrária. Insurgência do autor. Prejudicada. Carência da ação. Demanda ajuizada posteriormente à vigência do Código de Processo Civil de 2015. Ação cautelar, de caráter autônomo e satisfativo, que não foi mantida pelo Código de Ritos. Pleito que poderia ter sido formulado incidentalmente ou por meio de produção antecipada de provas. Inadequação da via eleita caracterizada in casu. Falta de interesse de agir. Extinção do feito sem resolução do mérito que ora se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC vigente. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada ex officio pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição. Requerente que deve ser condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor dado à causa. Sentença reformada.

De ofício, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC vigente. PREJUDICADO o recurso.